Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENTRADA EM VIGOR DO § 8o-A DO ART. 85 DO CPC POSTERIORMENTE À SENTENÇA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Na hipótese, esta instância revisora deu provimento à apelação interposta para reformar a sentença quanto à verba honorária devida, arbitrada em R$12.724,60. Foi utilizada como parâmetro para sua fixação a tabela da OAB/DF, nos termos do § 8o-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022, em razão da extinção da ação de conhecimento por perda superveniente do objeto e valor da causa indicado em R$1.000,00 (mil reais).
3. Entretanto, a sentença recorrida foi proferida em 11/5/2022, ao passo que a Lei n. 14.365/2022 teve sua vigência iniciada em 2/6/2022. Assim, a previsão normativa contida no § 8o-A do art. 85 do CPC não se aplica à hipótese ora em exame, pois as regras que fixam honorários possuem natureza jurídica de norma processual material e, por esta razão, a verba deve ser arbitrada de acordo com as normas jurídicas vigentes no momento da sentença. Houve erro material no cômputo da data da sentença para fins de aplicação da mencionada alteração legislativa.
4. A despeito da não aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC, a verba honorária fixada na sentença (R$1.000,00), mediante o critério da equidade (art. 85, § 8o, do CPC), deve ser majorada para R$3.000,00 (três mil reais), notadamente porque o feito tramitou por mais de 3 (três) anos, com audiência de conciliação, produção probatória e interposição de recursos.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Honorários reduzidos.